Tribunal: STF
Processo: HC 199824
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VI, DA LEP. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1 - Sem razão o regimental, pois a decisão agravada está de acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que o reexame das questões consubstanciadas na alegação de não configuração da falta grave, ou na configuração de falta média ou leve, bem como na atipicidade material dos fatos, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fáticoprobatória, incabível nesta via (AgRg no HC n. 465.680/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/4/2019). 
    2 - Agravo regimental improvido.” 
    (HC 628.316-AgRg/RS, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “concedida a ordem para reconhecer que a conduta atribuída ao paciente não caracteriza desobediência e, portanto, não é falta grave.”
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    É que, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    (...)
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.”
    (RHC 187.585-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator